Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. CPC 1.040 II. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RE 855.178/SE (TEMA 793).
1. No julgamento de embargos de declaração opostos ao RE 855.178 (Tema 793), o C. STF firmou o entendimento de que “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.
2. Tratando os presentes autos de medicamento com registro na ANVISA, não há necessidade de a ação ser proposta contra a União.
3. Ratificou-se o acórdão para negar provimento aos embargos de declaração.